Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-11.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800253-11.2021.8.14.0015

APELANTE: GILMAR SOUZA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIZETE SOUZA RODRIGUES, MARILEIDA RODRIGUES KATAOKA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO POR OBSTRUÇÃO DE ACESSO (TAPUMES E TROCA DE FECHADURAS). REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC ATENDIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA (CPC, ARTS. 98 E 99, § 3º). RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E PROVA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ SEM DIREITO DE RETENÇÃO (CC, ART. 1.220). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu em face de sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelas autoras, reintegrando-as na posse do imóvel urbano, com condenação do réu em custas e honorários de 10% do valor da causa; no recurso, o apelante requer gratuidade da justiça, a reforma integral para improcedência do pedido reintegratório ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção e indenização por benfeitorias, além da suspensão da exigibilidade dos honorários (CPC, art. 98, § 3º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade da justiça ao apelante (CPC, arts. 98 e 99, § 3º); (ii) estabelecer se se encontram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; (iii) determinar se há direito de retenção e indenização por benfeitorias e se estas foram especificadas e provadas; e (iv) verificar os efeitos da gratuidade na exigibilidade dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concede-se a gratuidade da justiça ao recorrente pessoa natural quando demonstrada a hipossuficiência, presumida nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, reforçada quando assistido pela Defensoria Pública.

Reconhece-se o esbulho quando as autoras comprovam posse anterior (título definitivo e conta de energia em nome desde 2016) e o réu impede o exercício da posse mediante colocação de tapumes, troca de fechaduras e obstrução física de acesso, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Rejeita-se a alegação de posse antiga, contínua e pacífica pelo réu quando não há prova idônea que a comprove, incumbindo-lhe o respectivo ônus.

Indeferem-se retenção e indenização por benfeitorias quando o réu não as especifica nem prova; ademais, o possuidor de má-fé somente tem direito ao ressarcimento das necessárias, sem direito de retenção (CC, art. 1.220), não prevalecendo a invocação genérica do art. 1.219 do CC.

A jurisprudência citada corrobora a necessidade de descrição e prova das benfeitorias e a impossibilidade de retenção quando ausentes tais elementos ou quando caracterizada posse injusta/má-fé: TJ-RJ, APL 0035684-53.2021.8.19.0031 (25.05.2023); TJ-SP, Apelação 1041686-51.2020.8.26.0002 (04.04.2024).

A natureza possessória da demanda (jus possessionis) afasta a discussão sobre domínio, bastando a prova da posse anterior e do esbulho para a tutela possessória.

Mantêm-se custas e honorários fixados na origem, ficando sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça (CPC, art. 99, § 3º). 2. Em ação de reintegração de posse, comprovadas a posse anterior e o esbulho, impõe-se a reintegração (CPC, art. 561). 3. O possuidor de má-fé não tem direito de retenção e somente são ressarcidas as benfeitorias necessárias (CC, art. 1.220). 4. O pedido de indenização/retensão por benfeitorias exige descrição específica e prova do que foi realizado. 5. A ação possessória não comporta discussão sobre o domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/Lei 1.060/50; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.007, § 1º, e 561; CC, arts. 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0035684-53.2021.8.19.0031, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 25.05.2023; TJ-SP, Apelação 1041686-51.2020.8.26.0002, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 04.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILMAR SOUZA RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
MARIZETE SOUZA RODRIGUES
e
MARILEIDA RODRIGUES KATAOKA
, por meio da qual se julgou procedente o pedido reintegratório, com imposição de custas e honorários de sucumbência ao réu, ora apelante.

Na origem, as autoras propuseram demanda possessória visando à reintegração na posse de imóvel urbano. O réu, segundo sustenta, exerce a posse do bem há anos, de forma mansa e pacífica, afirmando ter realizado benfeitorias no local.

A sentença acolheu o pedido e determinou a reintegração das autoras na posse, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado, o apelante suscita, em sede de preliminar,
gratuidade da justiça
(CPC, arts. 98 e 99; Lei 1.060/50), com isenção de preparo (CPC, art. 1.007, §1º), asseverando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum.

No mérito, sustenta a
ausência de comprovação do esbulho possessório
, pois exerceria posse antiga, contínua e pacífica, não se evidenciando a prática de turbação ou esbulho. Além disso, defende o
direito de retenção por benfeitorias
e indenização correlata, nos termos do
art. 1.219 do Código Civil
, até que seja ressarcido pelas melhorias realizadas, caso mantida a reintegração. No tocante aos
honorários sucumbenciais
, pede, se mantida a condenação, a
suspensão da exigibilidade
com base no
art. 98, §3º, do CPC
.

Ao final,
reforma integral
da sentença para julgar improcedente a reintegração; ou,
subsidiariamente
, reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 24287490.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 27712644.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

De início, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ressalto que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão do benefício àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

O § 3º do art. 99 do CPC dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Ademais, a assistência pela Defensoria Pública, como ocorre no caso concreto, reforça a presunção de hipossuficiência do apelante.

Diante disso,
defiro a gratuidade de justiça ao recorrente
, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelas apeladas, determinando sua reintegração no imóvel em litígio, além da condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese: ausência de comprovação do esbulho possessório, alegando exercer a posse de forma mansa e pacífica há anos; direito de retenção em razão de supostas benfeitorias realizadas.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória comprovar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse.

No caso concreto, as apeladas demonstraram a posse anterior mediante título definitivo em nome da Sra. Marizete e comprovante de energia elétrica em seu nome desde 2016, além de documentos que evidenciam a obstrução física de acesso ao imóvel pelo apelante. Nesta direção, destaco do parecer ministerial:

No caso, está devidamente comprovado a posse anterior da autora, conforme comprovante de que energia em nome da mesma, desde o ano de 2016, bem como o título definitivo em nome da apelada. Por outro lado, o réu, ora apelante, impediu a autora e sua curadora de exercerem a posse do imóvel, ao colocar tapumes, trocar as fechaduras e obstruir fisicamente o acesso ao bem.

Assim, após análise dos autos, verifico que o ora apelante não demonstrou, de fato, estar na posse sobre área em litígio, ônus que lhe cabia.

Assim, entendo que o Recurso de Apelação interposto não merece prosperar.

Por outro lado, o apelante não trouxe elementos probatórios aptos a corroborar suas alegações, tampouco comprovou a realização de benfeitorias. Ressalte-se que, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé somente serão ressarcidas as benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção.

Nessa direção, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RECURSAL RESTRITA AO DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INADMISSIBILIDADE, POIS NÃO ESPECIFICADAS E DEMONSTRADAS. A alegação genérica de realização de benfeitorias necessárias no imóvel é insuficiente para amparar o deferimento do pedido de retenção e de indenização. Afigura-se indispensável a descrição e especificação das benfeitorias úteis ou necessárias. Jurisprudência do STJ . Hipótese em que o réu, conquanto tenha formulado pedido de indenização e de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no terreno, não as descreveu, não as individualizou ou qualificou nem apresentou estimativa do valor a que entende fazer jus. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00356845320218190031 202300126257, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 30/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência do requerido. Desacolhimento. Preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória. Comprovada a propriedade da autora sobre a área reivindicada. Individualização do bem. Posse injusta do requerido. Ausência de título hábil a legitimar a posse, pouco importando a boa-fé ou má-fé do possuidor. Caracterizada a posse de má fé, porquanto o requerido possuía o bem de forma injusta. Indevido direito à indenização ou retenção em função de benfeitorias/acessões. Inteligência do artigo 1.255 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1041686-51.2020.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 04/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

Como bem destacado no parecer ministerial, a discussão nestes autos é de natureza possessória (
jus possessionis
), não cabendo adentrar em alegações de direito à propriedade. Demonstrado o esbulho, é medida de rigor manter a sentença que determinou a reintegração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos,
com a ressalva de que defiro ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, dispensando-o do preparo recursal
.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025